Tribunal: TJSP
Processo: 2278641-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Embargos de declaração – ação rescisória – acórdão que deu provimento ao recurso das ora rés, modificando a sentença para dar procedência à ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela visando a sustação dos efeitos do protesto de cheque, por elas ajuizada – alegação de erro de fato por ter sido declarado inexigível o cheque levado a

Ementa:
*Embargos de declaração – ação rescisória – acórdão que deu provimento ao recurso das ora rés, modificando a sentença para dar procedência à ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela visando a sustação dos efeitos do protesto de cheque, por elas ajuizada – alegação de erro de fato por ter sido declarado inexigível o cheque levado a protesto, inobstante tenham as requeridas recebido as mercadorias vendidas pela autora (art. 966, V e VIII, §1o, CPC/15) – pretensão de reanálise do conjunto probatório dos autos – inadmissibilidade – falta de interesse de agir caracterizada - art. 485, IV, CPC/15 – extinção sem análise do mérito - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*